Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-20.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou a verba honorária para 12% sobre o valor da causa – Proveito econômico que se enquadra no patamar previsto no art. 85, § 3o, III do CPC – Verba honorária que deve ser fixada entre 5 e 8% sobre o valor da causa – Necessidade de readequação, em observância à tese paradigma fixada no Tema no

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou a verba honorária para 12% sobre o valor da causa – Proveito econômico que se enquadra no patamar previsto no art. 85, § 3o, III do CPC – Verba honorária que deve ser fixada entre 5 e 8% sobre o valor da causa – Necessidade de readequação, em observância à tese paradigma fixada no Tema no 1076/STJ - Readequação do julgado, nestes termos.